Tribunal: TJSP
Processo: 1512219-06.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
O contexto probatório foi suficiente para comprovar a prática do crime de furto simples pelo apelante, conforme a prova documental e testemunhal, não havendo insuficiência probatória. A palavra da vítima, corroborada por vídeos de segurança e depoimentos, foi determinante. A tese defensiva de desclassificação para receptação foi

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
O contexto probatório foi suficiente para comprovar a prática do crime de furto simples pelo apelante, conforme a prova documental e testemunhal, não havendo insuficiência probatória. A palavra da vítima, corroborada por vídeos de segurança e depoimentos, foi determinante. A tese defensiva de desclassificação para receptação foi rejeitada, pois a narrativa dos fatos foi clara e objetiva.
Dosimetria: A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 1 ano e 2 meses de reclusão, devido aos maus antecedentes. A reincidência resultou em aumento da pena, resultando em uma pena final de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão. O regime inicial semiaberto foi mantido.
Recurso defensivo não provido.